Tribunal: TJES
Processo: 0013115-61.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente; Licença por Acidente em Serviço; Conversão; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013115-61.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER MACHADO TEIXEIRA e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DOENÇA PROFISSIONAL. NEXO CAUSAL. CONFIGURADO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INTEGRAL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. AFASTADA. LEI COMPLEMENTAR Nº 46/1994. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O lapso temporal a ser considerado não é quinquenal (Decreto nº 20.190/32), mas sim decenal, o qual incide apenas sobre as parcelas vencidas antes do decênio que antecedeu o ajuizamento da ação, na forma do art. 13-B, da Lei Complementar nº 539/2009, em consonância com o art. 103, caput, da Lei nº 8.213/09.

2.
Ao revés do que aduz o apelante, o ato de aposentadoria do autor se deu por intermédio da Portaria nº 153/2006, publicada no Diário Oficial no dia 02 de outubro de 2006, o que ensejaria o fim do prazo decadencial apenas em 02 de outubro de 2016. A ação, no entanto, foi protocolada em 29 de abril de 2016, o que afasta a alegação da ocorrência de decadência.

3.
O art. 136 da Lei Complementar nº 46/94 estabelece que
“entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada consequente das condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização”
, encaixando-se a patologia do apelado nesta classificação, motivo pelo qual, existente o nexo causal, faz
jus
à percepção da aposentadoria integral.

4.
No que pertine à correção monetária, verifica-se que sobre as parcelas devidas na presente demanda, débito de natureza previdenciária, nos termos do art. 43 da LC nº 282/2004, deve incidir correção monetária pelo INPC e, a partir da vigência da LC 548/2010, pelo IPCA-E.

5.
Assim, considero adequado que a condenação à restituição das contribuições previdenciárias seja acrescida de correção monetária até o ano de 2010 pelo índice do INPC e, a partir do ano de 2011, pelo índice do IPCA.

6.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013115-61.2016.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WAGNER MACHADO TEIXEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVE
L
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 270/274 que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
WAGNER MACHADO TEIXEIRA
, julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Ante o posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar o nexo causal entre a moléstia psíquica e o trabalho/ambiente de trabalho do autor e para condenar a autarquia estadual a:

1 – Publicar nova Portaria de maneira a anular a de nº 153 de 04/05/2006, publicada no DIO de 02/10/2006, de modo que seja caracterizada de acordo com o art. 136 da LC 46/94, além de pagar as diferenças pecuniárias havidas entre um e outro provento, a partir de 30/11/2003, inclusive a que se refere a promoção dos policias civis;

2 – Pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que a partir de 08/12/2021 (promulgação da EC nº 113/2021), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios serão fixados nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ.”

Em suas razões recursais, ao ID nº 5636542, o apelante sustenta que
i)
há ocorrência de prescrição/decadência da pretensão autoral;
ii)
o laudo da junta médica conclui que a patologia não está enquadrada como moléstia grave;
iii)
a patologia do autor não guarda nexo causal com suas atividades laborativas; e
iv
)
o índice IPCA-E deve ser aplicado.

Contrarrazões, ao ID nº 5636543, pelo desprovimento do recurso.

Para melhor compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A parte autora ajuizou a presente demanda em face do recorrido, alegando que ocupava o cargo de investigador de polícia nos quadros da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e, em decorrência de suas atividades, passou a sofrer anomalias psíquicas, até que, no dia 02/10/2006, foi aposentado por invalidez permanente com paridade salarial, mas com proventos proporcionais, tendo sido computados 17 anos e 12 dias de tempo de contribuição.

Diante disto, e por entender que sua patologia guarda liame causal com sua atividade laborativa, requereu
i)
a declaração do nexo causal entre os episódios depressivos/transtorno depressivo e o trabalho; e
ii)
a condenação da autarquia estadual a praticar os atos necessários para a correção da Portaria nº 153/2006, publicada no DIO de 02/10/2006, registrando sua aposentadoria como por motivo de doença ocupacional ou moléstia profissional e, por consequência, manter tal caracterização do benefício com base no art. 136, da LC 46/94, garantindo-lhe a aposentadoria com paridade e integralidade.

Após a regular tramitação dos autos, inclusive de emissão de laudo médico pericial, sobreveio a sentença objurgada, em que o juízo primevo, em síntese, afirma que “
o nexo causal entre os transtornos depressivo
s
recorrentes e as atividades de trabalho do autor deve ser declarado
” e, por isso, “
resta flagrante o seu direito de revisão do beneficio de
aposentadoria por invalidez tendo como pretensão o reconhecimento do nexo causal entre a doença e o labor co
m
proventos integrais, a partir da data da sua concessão, ou seja, 30/11/200
3
”.

Pois bem.

A autarquia estadual apelante sustenta, inicialmente, a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, tendo em vista que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para ajuizamento da ação transcorreu, tendo sua aposentadoria concedida no dia 30/11/2003.

Afirma, ainda, que houve a decadência do direito de revisão do ato de aposentadoria, pois transcorrido o prazo decadencial de 10 (dez) anos previsto no art. 103,
caput
, da Lei nº 8.213/09.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o lapso temporal a ser considerado não é quinquenal (Decreto nº 20.190/32), mas sim decenal, o qual incide apenas sobre as parcelas vencidas antes do decênio que antecedeu o ajuizamento da ação, na forma do art. 13-B, da Lei Complementar nº 539/2009, em consonância com o art. 103,
caput
, da Lei nº 8.213/09
1
:

Art. 13-B. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 (dez) anos,
contados da data em que foram praticados
, salvo comprovada má-fé.

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do 1º (primeiro) pagamento.

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

Ao revés do que aduz o apelante, o ato de aposentadoria do autor se deu por intermédio da Portaria nº 153/2006, publicada no Diário Oficial no dia 02 de outubro de 2006, o que ensejaria o fim do prazo decadencial apenas em 02 de outubro de 2016. A ação, no entanto, foi protocolada em 29 de abril de 2016, o que afasta a alegação da ocorrência de decadência.

Superado este ponto, verifico que consta à fl. 32 a integralidade da referida Portaria que conferiu a aposentadoria ao requerente. Senão vejamos:

“CONCEDER O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INTEGRAL, a partir de 30 de novembro de 2003, de acordo com o art. 39, § 1º, inciso I da Constituição Estadual, promulgada em 05 de outubro de 1989,
combinado com o
s a
rt. 195, inciso I e 131, todos da Lei Complementar nº 46, publicada em 31 de janeiro de 1994
, ao Investigador de Polícia de 2º Categoria do Quadro Permanente da Polícia Civil do Poder Executivo, WAGNER MACHADO TEIXEIRA, nº funcional 318416/51, com provento fixado na forma do artigo 199 da referida Lei.”

Para fins elucidativos, transcrevo os dispositivos legais da Lei Complementar nº 46/1994 que fundamentaram a aposentadoria do requerente:

Art. 195.
O servidor público será aposentado:

I – por invalidez permanente,
sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada no
art. 131
, e proporcionais, nos demais casos.

Art. 131
– Ao servidor público acometido de tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira ou visão reduzida, hansenismo, psicose epiléptica, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de Paget, osteíte deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA ou AIDS) ou outros que vierem a ser definidos em lei com base na medicina especializada, será concedido até dois anos de licença, quando a inspeção não concluir pela necessidade imediata de aposentadoria.

Por sua vez, à fl. 30, há laudo psiquiátrico firmado pelo psiquiatra forense Dr. Antônio de Pádua Valladares Gáudio, datado de 08 de dezembro de 2015, onde consta que
“após anos trabalhando, começaram a apresentar modificações de suas instâncias psíquicas em decorrência de inúmeros EVENTOS TRAUMÁTICOS, que no nosso entender tem nexo causal com seu estado atual e anterior, configurando como DOENÇA OCUPACIONAL”
e que o autor se encontrava definitivamente afastado do trabalho por junta pericial oficial (IPAJM).

No mesmo laudo psiquiátrico, o profissional atesta que “
no tocante ao quadro psíquico, adquirido no pleno exercício funcional (policial), pois quando fez exame pré-admissional para ingressar no serviço público, em 27 de Outubro de 1986 (PM-ES) e 06 de Janeiro de 1992 (PCES), estava em pleno gozo de saúde física e mental, tendo iniciado seu tratamento psiquiátrico aproxima
da
mente em 19 de Setembro 2000
”. Além disso, identifica que é portador de CID-10 – F32-F33 (transtorno depressivo recorrente).

Diante de tais premissas apresentadas, fica claro que a própria Administração Pública concedeu ao requerente a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais baseada em doença de acometimento mental.

Ademais, resta evidente que, para fins de aposentadoria, o quadro de “transtorno depressivo recorrente” foi enquadrado no conceito de “alienação mental” previsto no artigo 131 da Lei Complementar nº 46/94.

Não obstante, o laudo pericial emitido apenas afirma – expressamente – o nexo causal existente entre os transtornos depressivos recorrentes e as atividades de trabalho do autor. Vejamos:

“(...) O autor é portador de transtorno depressivo recorrente com componente psicótico associativo, doença de gravidade clínica com relação ao estresse traumático ocorrido no decurso do tempo laborativo, no desempenho de suas atividades de investigador de polícia civil;
considerando-se por conseguinte o nexo concausal ocupacional e
a s
ua incapacidade total e definitiva.
” (fls. 245/247-v)

Nesta seara, o art. 136 da Lei Complementar nº 46/94 estabelece que “
entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada consequente das condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização
”, encaixando-se a patologia do apelado nesta classificação, motivo pelo qual, existente o nexo causal, faz
jus
à percepção da aposentadoria integral.

No que pertine à correção monetária, verifica-se que sobre as parcelas devidas na presente demanda, débito de natureza previdenciária, nos termos do art. 43 da LC nº 282/2004, deve incidir correção monetária pelo INPC e, a partir da vigência da LC 548/2010, pelo IPCA-E. Senão vejamos:

Art. 43. As contribuições e as complementações não recolhidas, nos termos do art. 42, caput, e parágrafo único, serão corrigidas pelo mesmo
índice de inflação adotado para meta atuarial
e sofrerão incidência de multa de 2% (dois por cento), além dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. (não possui grifo no original)

Em consulta ao sítio eletrônico do IPAJM, verifica-se que a partir de 2011 a meta atuarial da autarquia previdenciária é pautada pelo IPCA. Já no período de 2004 a 2010, o índice adotado era o INPC.

Assim, considero adequado que a condenação à restituição das contribuições previdenciárias seja acrescida de correção monetária até o ano de 2010 pelo índice do INPC e, a partir do ano de 2011, pelo índice do IPCA.

Tal solução vem sendo adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO. DIREÇÃO ESCOLAR. CARÁTER TEMPORÁRIO. NÃO INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO VRTE COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS. APELO DAS AUTORAS DESPROVIDOS. APELO DO IPAJM PROVIDO PARCIALMENTE. - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. (...)
5 – Por se tratar de contribuições previdenciárias, deve incidir sobre os valores a serem restituídos pela autarquia estadual, a título de correção monetária, o INPC até 31/12/2010 e o IPCA a partir de 01/01/2011, mesmos índices adotados para a meta atuarial e Política de Investimentos do IPAJM (art. 43 da Lei Complementar Estadual 282/2004).
(...).

(TJES; Apl-RN 0008319-90.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 19/03/2019; DJES 29/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente

para determinar que o índice de correção monetária das parcelas vencidas a serem restituídas deve ser o INPC até 31/12/2010 e o IPCA a partir de 01/01/2011.

É como voto.

1
Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Com o relator